Tribunal: TJPA
Processo: 0814548-46.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814548-46.2022.8.14.0006

APELANTE: IVAN RODRIGO DA ROCHA CARVALHO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0814548-46.2022.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA – PA
APELANTE: IVAN RODRIGO DA ROCHA CARVALHO
ADVOGADA DO APELANTE: JULIANA SLEIMAN MURDIGA
APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ADVOGADOS DO APELADO: BRUNO HENRIQUE GONÇALVES E LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: Apelação Cível. Direito Civil. Direito do Consumidor. Ação revisional de contrato cumulada com obrigação de fazer. Financiamento de veículo. Alegação de anatocismo pela adoção da Tabela Price. Capitalização de juros. Cobrança de tarifas de avaliação, registro e seguro prestamista. Ausência de abusividades. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

I. Trata-se de demanda revisional ajuizada por consumidor visando à declaração de nulidade de cláusulas contratuais supostamente abusivas, relacionadas à capitalização mensal de juros mediante adoção da Tabela Price, bem como à cobrança de tarifas de avaliação, de registro e do seguro prestamista.

II – A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,52% a.m. e 19,90% a.a.) revela-se inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, inexistindo, portanto, onerosidade excessiva ou abusividade.

III – A capitalização mensal de juros é válida, desde que expressamente pactuada, consoante a Súmula 539 do STJ e a jurisprudência pacífica sobre o tema.

IV – A utilização da Tabela Price como sistema de amortização é legítima e não caracteriza anatocismo, tratando-se de método matemático aceito pela jurisprudência.

V – A cobrança da tarifa de avaliação e da despesa com registro do contrato encontra respaldo na legislação civil (art. 1.361, §1º, do CC) e na jurisprudência, desde que correspondam a serviços efetivamente prestados, o que restou demonstrado nos autos.

VI – A contratação do seguro prestamista revelou-se opcional, sem qualquer imposição da instituição financeira, não configurando venda casada ou prática abusiva.

VII – Ausentes quaisquer vícios nas cláusulas contratuais questionadas, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos, devendo ser integralmente mantida.

VIII - Recurso conhecido e desprovido

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0814548-46.2022.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA – PA
APELANTE: IVAN RODRIGO DA ROCHA CARVALHO
ADVOGADA DO APELANTE: JULIANA SLEIMAN MURDIGA
APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ADVOGADOS DO APELADO: BRUNO HENRIQUE GONÇALVES E LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por IVAN RODRIGO DA ROCHA CARVALHO em face da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação Revisional de Contrato Cumulada com Obrigação de Fazer, ajuizada pelo ora apelante em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

Na exordial, o autor/apelante narrou que, em 20 de março de 2022, firmou com a instituição financeira requerida um contrato de financiamento de veículo no valor total de R$ 64.651,24 (sessenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos), a ser pago em 48 parcelas mensais no valor de R$ 1.909,06 (um mil, novecentos e nove reais e seis centavos). Alega o demandante que, apesar de sua intenção em honrar a obrigação assumida, o contrato firmado contém cláusulas que reputa abusivas e ilegais, especialmente no tocante à capitalização mensal de juros, à utilização do sistema de amortização pela Tabela Price – que, segundo sustenta, enseja anatocismo –, bem como à cobrança de tarifas que denomina de abusivas, tais como tarifa de avaliação, tarifa de registro e seguro prestamista, caracterizando, nesta última, venda casada. Diante dessas alegações, o autor postulou a revisão contratual com a adequação dos encargos financeiros, a condenação da ré à repetição do indébito, em dobro, dos valores pagos que entender indevidos, bem como a adoção do método de amortização Gauss em substituição à Tabela Price, além da declaração de nulidade das tarifas cobradas.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação em que, em sede preliminar, alegou (i) ausência de interesse de agir e litigância de má-fé por parte do autor, (ii) ausência de documentos essenciais à propositura da demanda, (iii) irregularidade na representação processual, bem como (iv) impugnou o benefício da gratuidade de justiça concedido. No mérito, defendeu a validade e regularidade do contrato celebrado, ressaltando que todos os encargos financeiros estão de acordo com as normas aplicáveis e que o contrato foi firmado de maneira livre, consciente e esclarecida pelo consumidor. Argumentou que as tarifas impugnadas foram devidamente discriminadas e contratadas, inexistindo qualquer prática abusiva ou ilegal.

A sentença rejeitou as preliminares suscitadas pela parte requerida e, no mérito, julgou totalmente improcedentes os pedidos da inicial, ao reconhecer a validade da capitalização mensal de juros, prevista de forma expressa no contrato; igualmente, considerou lícita a adoção da Tabela Price como sistema de amortização, não configurando anatocismo, além de reconhecer a legitimidade da cobrança da tarifa de avaliação, da despesa com registro do contrato e do seguro proteção financeira, por terem sido contratados de forma regular, informada e voluntária, afastando qualquer hipótese de venda casada; por fim, concluiu que não há qualquer ilicitude que justifique repetição de indébito ou afastamento da mora, razão pela qual condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

Inconformado, o autor, ora apelante, interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, haja vista que, no seu entendimento, restaram devidamente comprovadas as abusividades contratuais. Insiste na tese de que não houve informação adequada e clara acerca da metodologia de capitalização de juros e da adoção da Tabela Price, que ensejaria anatocismo dissimulado. Defende, ainda, que as tarifas de avaliação, de registro e o seguro prestamista configuram venda casada e encargos ilegítimos, razão pela qual requer a declaração de nulidade de tais cláusulas, bem como a restituição dos valores pagos a maior. Postula, portanto, a total procedência dos pedidos constantes na inicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões, sustenta a plena validade do contrato firmado, rebatendo todas as alegações de abusividade, afirmando ser lícita a capitalização mensal de juros, devidamente pactuada, bem como a adoção do sistema de amortização pela Tabela Price, que não configura anatocismo. Defende também a legitimidade da cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, assim como da contratação do seguro prestamista, destacando que foram livremente aceitos pelo apelante e estão expressamente previstos no contrato, não configurando venda casada. Por fim, pugna pela manutenção integral da sentença de improcedência

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0814548-46.2022.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA – PA
APELANTE: IVAN RODRIGO DA ROCHA CARVALHO
ADVOGADA DO APELANTE: JULIANA SLEIMAN MURDIGA
APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ADVOGADOS DO APELADO: BRUNO HENRIQUE GONÇALVES E LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, constato que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, a controvérsia devolvida a este egrégio colegiado consiste em aferir a existência de eventual abusividade nas cláusulas contratuais firmadas entre as partes, especialmente quanto à alegada capitalização mensal de juros, à adoção da Tabela Price, bem como à cobrança de tarifas acessórias e do seguro prestamista.

Denota-se que em relação ao juros remuneratórios, o Supremo Tribunal Federal (STF) já possui entendimento pacificado por meio da Súmula 596 e da Súmula Vinculante n.º 07. Vejamos:

Súmula 596- As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Súmula Vinculante 7- A norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar.

De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça por meio do REsp 1.061.530 , entendeu que:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.

Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

SÚMULA 539/STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada

Assim, sabe-se que é admissível a contratação de juros acima de 12% ao ano nos contratos bancários, cabendo apenas analisar ocorrência ou não de abusividade, em análise da taxa média praticada no mercado.

Pois bem. Cuida-se de contrato de financiamento de veículo - prefixado, firmando com o Banco AYMORE CFI S.A., com juros remuneratórios 19,90% a.a. e 1,52% a.m.

De acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil, à época (28 de março a 01 de abril de 2022) a média das taxas de juros remuneratórios eram de 1,97% ao mês e 26,44% ao ano. Então, in casu, verifica-se que a taxa aplicada no contrato em questão foi inclusive menor que a taxa média de mercado indicada pelo Banco Central do Brasil, de modo que não se constata, no presente caso, onerosidade excessiva ao consumidor. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A
taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos"
( AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018). 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -– JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO
Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061 .530/RS.
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. No CET- Custo Efetivo Total são incluídas as tarifas, tributos, taxas, seguros e outras despesas e, logicamente, seu percentual é maior que a taxa mensal de juros estipulada no contrato, o que não torna a sua cobrança ilícita. Não há que se falar em cobrança pela instituição financeira, no período de normalidade contratual, de juros acima dos contratados, quando pela “Utilização de Crédito, Custo efetivo Total” trazida pelo banco verifica-se que incidiram juros pactuados de 3,22% ao mês, com custo efetivo total de 3,39% ao mês, não se falando em cobrança pela instituição financeira, no período de normalidade contratual, acima dos contratados, principalmente, quanto a parte requerente levou em consideração apenas os juros mensais pactuados, esquecendo-se de considerar os demais encargos . Não há que se cogitar de cobrança de taxa e juros diversa da contratada, pois esses valores foram devidamente aplicados pela requerida, não havendo irregularidades na forma de cálculo. Mantidas as cláusulas pactuadas, não há qualquer valor a ser repetido.

(TJ-MT - AC: 10070925420228110003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

Veja que a simples aplicação de juros acima de 12% ao ano, por si só, não implica em abusividade. Somente há configuração de abusividade quando os encargos forem capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), ante às peculiaridades do caso concreto, não sendo este o caso em tela.

Verifica-se ainda que a utilização da Tabela Price não resulta em prática abusiva, tendo em vista que não há incidência de juros sobre juros vencidos e não pagos, mas, apenas, o cálculo de juros compostos, para se obter valores das prestações a vencer.

A Tabela Price constitui, tão somente, um método matemático de amortização utilizado nos contratos de mútuo, especialmente em operações de financiamento, cuja adoção para o cálculo das prestações não configura, por si só, prática abusiva. Nesse contexto, não se revela possível a declaração de nulidade da cláusula contratual que adota referido método de amortização, salvo na hipótese de comprovada distorção ou má aplicação do sistema. No entanto, essa abusividade não foi demonstrada no caso concreto em exame.

Ademais, o Apelante tinha pleno conhecimento a respeito dos encargos que seriam cobrados, pertinentes aos contratos firmados com o Apelado, sobretudo porque as parcelas eram fixas e o patamar dos juros pré-fixados, não havendo que se falar na substituição da sistemática de pagamento de débito pela adoção do método Gauss, que representa o cálculo de juros de forma simples, sem capitalização, o que se revela descabido na espécie, ante a previsão contratual permitindo tal prática

Nesse sentido, vejamos:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – Insurgência do autor. TAXA DE JUROS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL – Previsão expressa no contrato quanto a taxa de juros mensal e anual – Não verificada a alegada abusividade. TABELA PRICE - GAUSS - Insurgência do autor quanto a aplicação da Tabela Price.
Uso da Tabela Price, como método de amortização de juros, não ostenta qualquer ilegalidade. Impossibilidade de substituição pelo método Gauss, metodologia linear, que dispõe de juros simples, pois significaria afronta ao princípio da autonomia da vontade
TARIFA DE 'AVALIAÇÃO DO BEM' e de REGISTRO – Autor alega a ilegalidade ante a não prestação dos serviços, porém, não consta no contrato que tais tarifas foram cobradas. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10018986920218260010 SP 1001898-69.2021.8.26.0010, Relator: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 26/08/2021, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021)

EMENTA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA . INSURGÊNCIA DA AUTORA
QUANTO A APLICAÇÃO DA TABELA PRICE. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO QUANTO A TAXA DE JUROS MENSAL E ANUAL. NÃO VERIFICADA A ALEGADA ABUSIVIDADE. USO DA TABELA PRICE . LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exma. Desembargadora Relatora . LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00078352820188140136 19662824, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 14/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Em relação à cobrança pelo registro do contrato no DETRAN, cumpre ressaltar que tal encargo é legal e está previsto no artigo 1.361, §1º do Código Civil, que determina a obrigatoriedade do registro do contrato de alienação fiduciária, não havendo, portanto, qualquer irregularidade. Assim como a tarifa de avaliação do bem, a qual não se trata de nenhuma ilegalidade, desde que o serviço tenha sido prestado, conforme consolidado na jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO - REVISÃO DE CONTRATO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM.
É valida a cobrança da tarifa de avaliação do bem, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e de controle da onerosidade excessiva. (REsp 1578553 / SP).
V .V. A tarifa de avaliação do bem só é vedada caso se demonstre a abusividade em relação à taxa média de mercado, bem como o desequilíbrio contratual, porquanto o ordenamento jurídico pátrio permite a contraprestação pelos serviços prestados. Conforme decidido pelo colendo STJ, no julgamento do Tema 958, é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, no caso concreto.

(TJ-MG - AC: 10000190540849002 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 06/05/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2021)

Quanto ao seguro de proteção financeira, a contratação foi facultativa e realizada por livre escolha do consumidor, uma vez que havia opção de contratar ou não, conforme evidenciado no contrato em questão, não havendo qualquer indício de venda casada. A parte autora teve plena ciência das condições e optou voluntariamente pela adesão ao seguro, conforme demonstrado nos documentos juntados aos autos, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade ou abusividade.

Nesse sentido, vejamos o julgado deste E. Tribunal:

Ementa: Apelação cível. Direito bancário. Revisão de contrato de financiamento. Tarifa de cadastro. Seguro prestamista. Cobrança válida. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reconhecendo abusividade na cobrança da tarifa de cadastro e seguro prestamista.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia gira em torno da legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, prevista em resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN), e da cobrança do seguro prestamista, questionado sob a alegação de venda casada.

III.

Razões de decidir

3.

A tarifa de cadastro está amparada pelo entendimento consolidado no Tema 620 do STJ e pela Súmula 566, que autorizam sua cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. No caso concreto, a contratação ocorreu dentro desse parâmetro, sendo válida a cobrança.

4.

Quanto ao seguro prestamista, o contrato ofereceu ao consumidor a opção de adesão, sem imposição, descaracterizando a venda casada, conforme entendimento do REsp 1.639.320/SP.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de origem, declarando a validade das cobranças da tarifa de cadastro e do seguro prestamista, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: É legítima a cobrança da tarifa de cadastro e do seguro prestamista, quando observada a facultatividade da contratação e respeitada a normatização vigente.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812013-72.2023.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/10/2024 )

Diante do exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação
interposto por IVAN RODRIGO DA ROCHA CARVALHO, mantendo-se, na íntegra, os termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/08/2025